Tribunal: TJPA
Processo: 0800050-32.2020.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800050-32.2020.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CECILIA BARRIGA DA SILVA DE QUEIROS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MAGISTÉRIO. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO. INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo do Estado do Pará, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que condenou o réu a promover servidora da Classe I para a Classe II, conforme previsão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos profissionais da educação do Estado do Pará. A decisão teve como fundamento a conclusão, pela autora, de curso de pós-graduação lato sensu em Educação Física Escolar, com pedido cumulativo de valores retroativos e tutela provisória de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a progressão funcional no serviço público estadual pode ser condicionada à abertura de processo seletivo e disponibilidade orçamentária; (ii) estabelecer se o preenchimento dos requisitos legais previstos no PCCR e na legislação estadual gera direito subjetivo à progressão funcional para o servidor público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conclusão de curso de pós-graduação lato sensu pela servidora, com carga horária de 390 horas, cumpre integralmente o requisito estabelecido no art. 15, I, da Lei Estadual nº 7.442/2010, conferindo-lhe direito subjetivo à progressão funcional vertical de Classe I para Classe II.

O Poder Judiciário não invade o mérito administrativo ao determinar a efetivação da progressão funcional quando todos os requisitos legais estão preenchidos, exercendo, nesse caso, controle de legalidade do ato administrativo omissivo.

A indisponibilidade orçamentária não justifica a inércia da Administração na concessão de progressão funcional a servidor que preenche os requisitos legais, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1075 do STJ.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará também reconhece que o direito à progressão funcional não pode ser obstado por razões orçamentárias ou por ausência de ato administrativo específico, quando já preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O preenchimento dos requisitos previstos em lei para progressão funcional gera direito subjetivo ao servidor, independentemente de ato discricionário da Administração.

A ausência de disponibilidade orçamentária não constitui fundamento legítimo para obstar o cumprimento de vantagem funcional legalmente assegurada.

O Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre a omissão administrativa na concessão de progressão funcional, sem violar o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 15, I; LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 22, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1075; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0826092-53.2021.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª TDP, j. 31.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº

0800050-32.2020.8.14.0032

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
CECÍLIA BARRIGA DA SILVA DE QUEIROZ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 24951315)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23735929 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo em todos os termos a sentença combatida, que condenou o Réu a implementar a progressão funcional de Classe I para Classe II, conforme previsto no Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) dos professores do Estado, por ter concluído Curso de Pós-Graduação latu sensu em Educação Física Escolar. Na Ação de Obrigação de fazer c/c Cobrança de Valores Retroativos e pedido de tutela provisória de urgência.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a progressão funcional não pode ser concedida de forma automática, uma vez que depende de critérios dispostos na legislação, bem como, disponibilidade administrativa e orçamentaria para ser concedida.

Fundamenta que, a Lei 7.442/2010, legislação que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará, estabelece que a progressão se dá mediante abertura de processo seletivo que ocorre anualmente, sendo este promovido pela Secretaria de Estado de Educação, junto a comissão permanente de avaliação de desempenho funcional, e destaca que, a própria legislação estabelece que o mesmo é concedido sob a condição de disponibilidade orçamentaria.

Sustenta ser equivocada a causa de pedir sem considerar à legislação vigente, no que concerne ao art. 39 da RJU:

Art. 39 - No âmbito de cada Poder ou órgão, o setor competente de pessoal processará as promoções que serão efetivadas por atos específicos no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da vaga. Parágrafo único. O critério adotado para promoção deverá constar obrigatoriamente do ato que a determinar.

Alega que, o critério adotado para a promoção deverá constar do ato que a determinar. Nesse sentido, o art. 20 do PCCR, determina que as progressões funcionais só podem ocorrer após a aprovação do servidor em estágio probatório e sua confirmação na carreira.

Apresentada contrarrazões (Conforme ID n 25061141), na ocasião a Agravada expõe que, preenchidos os requisitos que dispõe a lei, a progressão funcional deve ser concedida. Assim, reitera que a Agravada cumpriu todos os requisitos legais para concessão da promoção, não sendo cabível, a inercia na manifestação da Administração Pública, prejudicar a Agravada.

Aduz ser descabida a alegação de suposta indisponibilidade orçamentaria, e cabe a administração, o planejamento para o cumprimento das obrigações dispostas em lei.

Por fim, requer seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo em todos os termos a sentença combatida, que condenou o Réu a implementar a progressão funcional de Classe I para Classe II, conforme previsto no Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) dos professores do Estado, por ter concluído Curso de Pós-Graduação latu sensu em Educação Física Escolar. Na Ação de Obrigação de fazer c/c Cobrança de Valores Retroativos e pedido de tutela provisória de urgência.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 17387451):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação do art. 133, XI, b, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que julgou procedente o pedido da apelada quanto ao pagamento da progressão funcional vertical, devido ter concluído Curso de Pós-Graduação latu sensu em Educação Física Escolar, nos termos do art. 15, I, da Lei Estadual n° 7.442/2010.

Compulsando os autos, observo que a apelada concluiu o Curso de Pós-Graduação lato sensu em Educação Física Escolar, realizado no período de 17/12/2011 a 16/12/2012, com carga horária total de 390 (trezentos e noventa) horas (ID 21717885 – pág. 5/6).

Quanto a alegação do apelante referente a impossibilidade de o Poder Judiciário interferir no mérito dos atos administrativos, não se aplica no caso em tela, uma vez que o Poder Judiciário está apenas aplicando o direito da apelada em prosseguir na carreira e receber os acréscimos devidos, nos termos das Lei Estadual n° 7.442/2010.

Logo, não há de se falar em interferência de poderes, uma vez que é autorizado ao Poder Judiciário o controle do ato administrativo com a finalidade de verificar a legalidade da atuação administrativa.

No mais, a ausência de previsão orçamentária não se revela argumento suficiente para obstar o pagamento decorrente de progressão, visto que a gratificação é um direito subjetivo do servidor público. Sendo assim, a Superior Corte firmou-se no sentido de que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como o recebimento de vantagens asseguradas por lei. Vejamos:

“Tema Repetitivo 1075

É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000”

Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSOR CLASSE II. APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TESE DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO POR PARTE DA SERVIDORA INATIVA. LEIS ESTADUAIS Nº 5.351/86 E 7442/10. DECRETO ESTADUAL Nº 4.714/87. REJEITADA. TESE DE DECRETOS DE CONTENÇÃO DE GASTO. LEI SOBREPÕE DECRETO. REJEITADA. TESE DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. TEMA REPETITIVO 1075. PAGAMENTO PREVISTO EM LEGISLAÇÃO. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0826092-53.2021.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/07/2023)

Ante o exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e LHE NEGO PROVIMENTO, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino que a Agravada preenche os requisitos, devido ter concluído Curso de Pós-Graduação latu sensu em Educação Física Escolar, realizado no período de 17/12/2011 a 16/12/2012, com carga horária total de 390 (trezentos e noventa) horas, nos termos do art. 15, I, da Lei Estadual n° 7.442/2010.

Assim sendo, a Lei Estadual nº 7.442/2010 disciplina a progressão de cargos e estabelece os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional. Nos termos do art. 15, I, verifica-se que a agravada preenche o requisito exigido, conforme demonstrado no documento anexado aos autos (Id 21717885).

Portanto, faz jus à progressão funcional, com o consequente reajuste de 1,5% em seus vencimentos, a contar do requerimento administrativo protocolado em julho de 2018 (Id 21717886). Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência do TJPA, na própria Lei Estadual nº 7.442/2010, bem como na legislação específica que rege o Magistério, Lei nº 5.351/86.

Destarte, não vislumbro razões para a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23735929, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/07/2025